Tribunal: TJDFT
Processo: 0733114-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733114-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OLGA MARIA BORGES NETTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0714779-24.2022.8.07.0018, deu provimento aos embargos de declaração opostos pela exequente e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença da obrigação de fazer para implementar a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED referente ao período de 24 de maio de 1972 a 21 de agosto de 1975 e 22 de agosto de 1975 a 6 de abril de 1988 no contracheque da exequente. Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão merece reforma porque a exequente não faz jus à gratificação no período compreendido entre 24 de maio de 1972 e 6 de abril de 1988, pois estava lotada na Secretaria de Administração/Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos – Centro de Seleção e Treinamento, e as atividades desempenhadas no período não se enquadram no conceito de atividades pedagógicas, mas de atividades administrativas, as quais não ensejam o pagamento da gratificação. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender a tramitação do processo de origem e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o direito à gratificação da parte autora no período entre 24 de maio de 1972 e 6 de abril de 1988. Preparo ausente ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 165107599 na origem) tem o seguinte teor: Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da sentença de extinção do cumprimento da obrigação de fazer. O Distrito Federal ofertou contrarrazões. Decido. Presente os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá opor embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz e para corrigir erro material. Assiste razão à exequente em seus argumentos. O próprio Distrito Federal no documento produzido por sua Secretaria de Educação ID 156423090, p. 9, traz trecho da Portaria 259 de 15/10/2013 que regulamenta a implementação da GAPED, nos incisos do §10, do art. 18 da referida norma dispõe que: § 10 Para efeito de pagamento da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED ou da Gratificação de Suporte Educacional - GASE, consideram-se atividades técnico-pedagógicas aquelas desenvolvidas pelo servidor na: (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) I - elaboração, implantação, implementação e acompanhamento de políticas públicas, em sua dimensão pedagógica, para a Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) II - elaboração e atualização de documentos pedagógicos norteadores (Currículos, Diretrizes, Orientações Pedagógicas) das atividades pedagógicas na Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) III - implantação, implementação e acompanhamento da organização curricular e da Organização do Trabalho Pedagógico - OTP nas etapas e nas modalidades da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) IV - coordenação, orientação e acompanhamento da construção e da execução do Projeto Político Pedagógico - PPP das Unidades Escolares - UEs da Rede Pública de Ensino e das unidades parceiras - UPs; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) V - elaboração e acompanhamento de estratégias, procedimentos, recursos de apoio e intervenções didático-pedagógicas que contribuam para os processos de ensino e de aprendizagem da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) VI - Orientação e acompanhamento da escolha de recursos das tecnologias educacionais, como acervo bibliográfico paradidático e literário, livro didático, acervo videográfico, periódicas, obras de referência e os demais acervos para Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) VII - Elaboração e emissão de parecer técnico-pedagógico para a celebração de contratos, convênios, termos de colaboração, termos de fomento, termos de cooperação técnica, parcerias, projetos, normativos, acordos e instrumentos congêneres para a execução de políticas públicas da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) VIII - Supervisão, orientação e acompanhamento, na dimensão pedagógica, de contratos, convênios, termos de colaboração, termos de fomento, termos de cooperação técnica, parcerias, projetos, normativos, acordos e instrumentos congêneres referentes ao desenvolvimento das atividades pedagógicas na Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) § 11 Para fins de percepção da GAPED ou da GASE o servidor deverá estar lotado em setor, cujo rol de competências, conforme Regimento Interno, seja compatível com as atividades descritas no § 10 deste artigo e, ainda, exercendo efetivamente atividades técnico-pedagógicas. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Portaria 373 de 12/11/2018) Ora, as declarações que a autora trouxe em ID 151598372, páginas 1 e 2, prolatadas pelo executado, comprovam cabalmente que a parte exequente exerceu atividades no período de 24/05/1972 a 21/08/1975 e 22/08/1975 a 06/04/1988, que se enquadram perfeitamente nos incisos acima transcritos. Tais declarações feitas pela Secretaria de Administração do DF, não foram objeto de impugnação pela parte executada, que resumiu sua defesa na mera afirmação de que autora não teria direito ao implemento da gratificação no período em referência, sem levar em consideração o teor das declarações retromencionadas. Portanto, o pedido da exequente deve ser acatado. Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da parte exequente para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença para que o embargado cumpra a obrigação de fazer no sentido de implementar a gratificação e reconhecer o período de 24/05/1972 a 21/08/1975 e 22/08/1975 a 06/04/1988 como devido, no seu implemento. Intime-se o DF para comprovar o cumprimento da obrigação, sob pena de aplicação da multa já fixada no valor de R$ 300,00 por dia de descumprimento, ora limitada a R$ 3.000,00. Com a manifestação ou transcorrido o prazo, intime-se a exequente para que promova o andamento de execução de fazer, sob pena de anuência e extinção. Após, retornem os autos conclusos. Ao CJU: Intime-se o DF. Prazo: 15 dias, já inclusa a dobra legal. Com a manifestação ou transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente. Prazo: 5 dias. Após, voltem-me conclusos. O agravante alega que a agravada não faz jus à gratificação pleiteada. Sem razão. A matéria alegada se encontra preclusa. No procedimento do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o executado é intimado para apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme prevê o art. 535 do Código de Processo Civil: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Decorrido o prazo para impugnação, o executado pode alegar apenas questões relativas a fatos supervenientes ou à validade e adequação da penhora e dos atos executivos posteriores, conforme prevê o art. 525, § 11 do CPC: § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. No caso dos autos, o ente distrital executado foi intimado pela decisão de ID 137324372 nos autos de origem a comprovar o cumprimento da obrigação ou apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias. Entretanto, o prazo transcorreu in albis, conforme a certidão de ID 143495679 na origem, datada de 24 de novembro de 2022. Apenas após reiteradas decisões determinando a intimação do executado para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer (ID 143499373 e 148544802 na origem) é que o Distrito Federal apresentou a manifestação de ID 150109326 na origem, datada de 12 de abril de 2023, a qual não inclui qualquer impugnação ao pedido da exequente, mas traz como anexo o ofício de ID 150109327 na origem afirmando que a servidora não possui direito à gratificação. Assim, resta claro que o executado, ora agravante, não impugnou tempestivamente o cumprimento individual de sentença, de modo que resta preclusa a alegação de que a exequente não faz jus ao direito reconhecido na sentença coletiva exequenda. No mesmo sentido já decidiu este Tribunal em casos análogos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal aos cálculos anexados pela Contadoria, por ter sido apresentada intempestivamente. 2. Observa-se, nesse contexto, a preclusão da impugnação manejada pela Fazenda Pública. Com a expedição do precatório, criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação ora pretendida. 3. É dizer, verificando-se que o executado não impugnou os cálculos no momento oportuno, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção e o termo a quo dos juros moratórios, devendo ser observada a segurança jurídica. 4. Em sentido similar, segue o entendimento desta Corte de Justiça: "[...] se já expedidos os precatórios, cria-se óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos." (7a Turma Cível, 07178462220208070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe: 15/1/2021). 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1679647, 07276288220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal aos cálculos anexados pela Contadoria, por ter sido apresentada intempestivamente. 1.1. O agravante pretende que "sejam acolhidos os valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF, com a consequente retificação do(s) precatório(s) expedido(s). Ou, alternativamente, que sejam elaborados novos cálculos pela d. Contadoria Judicial, abrindo-se vista às partes em seguida". 2. Observa-se, nesse contexto, a preclusão da impugnação manejada pelo ente distrital. 2.1. Com a expedição do precatório, criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação ora pretendida. 2.2. É dizer, verificando-se que o executado não impugnou os cálculos no momento oportuno, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção e o termo a quo dos juros moratórios, devendo ser observada a segurança jurídica. 3. Em sentido similar, segue o entendimento desta Corte de Justiça: "[...] se já expedidos os precatórios, cria-se óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos." (7a Turma Cível, 07178462220208070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe: 15/1/2021). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1626586, 07177096920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em sede de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de agosto de 2023 16:44:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador